Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-98.2007.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002619-98.2007.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Divisão e Demarcação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JORGE PERALTA - CPF: 017.518.598-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS PERALTA - CPF: 017.518.758-49 (APELADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), BASILIO FAUSTO PERALTA - CPF: 017.518.678-20 (APELADO), LIRIO ZENI - CPF: 297.242.879-04 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), LIANI ELIDIA ZENI - CPF: 384.979.309-59 (APELANTE), GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS - CPF: 173.948.481-91 (APELANTE), LAFAETE JACOMEL - CPF: 169.424.429-68 (APELANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), SONIA MARIA DOMINGUES JACOMEL - CPF: 314.419.551-00 (APELANTE), ANDREA FERNANDA AGUSTINI - CPF: 002.132.281-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS - CPF: 173.948.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAFAETE JACOMEL - CPF: 169.424.429-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DOMINGUES JACOMEL - CPF: 314.419.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA JULGADA PROCEDENTE LASTREADA EM LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – PRELIMINAR DESACOLHIDA - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO EM DEFESA – REJEITADO – REQUISITOS DA DEMARCATÓRIA COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos (Precedente REsp 1.361.811/RS).

A ação demarcatória tem lugar quando o proprietário pretende obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se os marcos entre eles ou aviventando-se os já apagados.

Ausentes os requisitos legais à pretensão aquisitiva, porquanto não demonstrada posse com o
animus domini
, notadamente ante a forte litígio possessório que recai há anos em relação à área discutida. Contexto da prova insuficiente a demonstrar requisito para aquisição prescricional.

Prova pericial dos autos que comprova a necessidade de demarcação dos limites da área dos autores apelados, frente o conflito com relação aos pontos e traçados da divisão das áreas, oriundo da sobreposição parcial praticada pelos requeridos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LÍRIO ZENI e LIANI ELIDIA ZENI,
contra sentença que na Ação Demarcatória nº 0002619-98.2007.8.11.0025, proposta por
FERNANDO JORGE PERALTA, ANTONIO CARLOS PERALTA E BASÍLIO FAUSTO PERALTA
, reconheceu os autores como proprietários do bem objeto da matrícula 16.454 - 1º Serviço de Registro de imóveis e Títulos de Juína-MT e julgou procedentes os pedidos para fixar novos limites entre os imóveis lindeiros, a fim de compelir os requeridos a extremar as áreas com as coordenadas descritas no Laudo Pericial (id 76063448 - Pág. 68 a 70 – na origem) e dados e linhas de certificação de georreferenciamento na base cadastral do INCRA. Como parâmetro para a fase de demarcação, determinou seja tomado o traçado das linhas azuis do mapa constante no referido laudo (id. 76063448 - Pág. 95 e id. 76063444 - Pág. 4).

Em
preliminar
, pedem a apreciação do
Agravo Retido
do id 54389398 – fl. 18-27.

No
mérito,
aduzem que as divisas entre as áreas estão perfeitamente individuadas desde 1979 e reavivadas em 1984, o que restou reconhecido por sentença transitada em julgado proferida na Ação Possessória nº 379/1993, movida pelos apelantes em desfavor de
Antonio Carlos Peralta
, proprietário de um dos lotes sobre o qual se pretende a demarcação.

Aduzem que em vista disso, o apelante Lírio Zeni ingressou com ação de reparação de danos nº 381/2004, em desfavor dos apelados, frente a alegação de que Lírio havia invadido suas terras e dela teria furtado madeira, em cuja demanda os apelados firmaram acordo e pagaram o valor de R$10.000,00, a título de indenização.

Argumentam, assim, que por meio das duas ações anteriores, ficou decidido que os apelantes estão na posse da área há mais de 20 anos;
b)
as partes são, de fato, lindeiras;
c)
na ação possessória ficou claro que os ora Apelados nunca tiveram a posse sobre a mesma;
d)
os imóveis de cada uma das partes são perfeitamente individuados, com seus limites fixados no campo por meio de marcos divisórios e picadas limpas e visíveis desde o ano de 1984;
e)
que o então Requerido Antônio Carlos Peralta pretende, na verdade, alterar os limites e divisas de sua posse a fim de obter a área que consta em seu título de aquisição, e que não fora encontrada quando medida observados os limites e confrontações existentes.

Defendem que deve ser acolhido o pedido de usucapião agitado em defesa, sobre a Fazenda Lidiane, porquanto as provas, especialmente as orais, indicam que os recorrentes estão na aludida posse, o que não foi refutado pelas testemunhas dos autores.

Asseveram que os apelados usam da demarcatória para “empurrar” suas divisas sobre a área ocupada há décadas pelos ora Apelantes, a fim de obterem a metragem de terras que constam em seus títulos de aquisição, apesar de nunca terem exercido posse sobre essa “área faltante”.

Ressaltam que o Laudo Pericial do id 76063448 corrobora os limites e confrontações dos memoriais descritivos de cada área, como constam das respectivas matrículas imobiliárias, sendo certo que estão demarcadas, inclusive as divisas entre as áreas onde cada parte exerce de fato a posse, há mais de trinta anos.

Aduzem que independentemente do que fora apurado no Laudo Pericial, eles Apelantes, detém a posse, há décadas, de forma mansa e pacífica, da porção de terras pretendidas pelos Apelados.

Acrescem que os compromissos de compra e venda exibidos pelos Apelantes na Possessória nº 389/93, caracterizam sua boa-fé possessória, exercida de forma contínua desde 1989 e por sucessão de posse mansa e pacífica exercida por Wilson Furtado de Mendonça, datada de 1981.

Defendem que uma vez somada a sua posse a do antecessor
,
quando foram citados em 2009, já exerciam a posse há pelo menos 28 anos, tempo mais que suficiente para reconhecimento da ocorrência da usucapião extraordinária (artigo 551 c/c 2.028 do CC) e, por consequência, a improcedência desta ação.

Pedem o provimento do apelo, a fim de que seja acolhida a preliminar com a extinção do feito, ou, de forma alternativa, a improcedência da Demarcatória, seja pela desnecessidade de demarcação, quanto pela declaração de usucapião arguida em defesa, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados pedem a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso (id 169567728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO AGRAVO RETIDO - id 54389398 – fl. 18-27.

Os apelantes pedem seja provido o presente Agravo Retido tirado da decisão que fixou o valor da causa em R$53.250,33 e determinou o prosseguimento da ação, decisão de 03-9-2008.

Dizem que inicialmente os autores atribuíram valor à causa de R$1.000,00, mas fora determinada a correção, de cujo despacho foram intimados em 18-10-2007, por meio da carga do processo, de modo que tinham o prazo até 19-11-2007, notadamente porque foi rejeitado o pedido de reconsideração e mantido a determinação, cuja intimação ocorreu pelo DJe que circulou em 11-1-2008, sem que tenham tomado a providência.

Argumentam que o pagamento da complementação das custas ocorrido apenas em 17-3-2008, foi feito em desacordo com o determinado, além de que o prazo para tal finalidade é de cinco dias e não trinta do artigo 257 do CPC/73, o que impõe a extinção do processo sem exame do mérito (artigo 267, II e III do CPC/73).

Ocorre que para a extinção do processo à época, seria necessária a intimação pessoal dos autores acerca de eventual cancelamento da ação, por força da disposição do revogado artigo 267, §1º do CPC/73, vigente à época.

Além disso, é incontroverso que ainda que intempestivamente, fora recolhida a complementação do preparo e neste sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia - REsp n. 1.361.811/RS-, consolidou a tese de que "
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos".

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos auto
s. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater,um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015) (grifei)

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTO

O cerne do apelo é saber se é ou não caso de julgar improcedente a ação, ao fundamento de que os imóveis encontram-se devidamente individuados, com limites fixados em campo desde 1984, bem assim deve ser acolhida a tese de Usucapião Extraordinária em favor dos requeridos,
aqui apelantes Lirio e Liani Zeni.

Os apelantes defendem o exercício da posse desde 1998, sem sofrer qualquer embaraço que, somada ao do seu antecessor Wilson Furtado de Mendonça, datada de 1981, é razão suficiente para que seja deferida em seu favor, a prescrição aquisitiva.

Após a instrução do feito, com a realização de perícia (id 76063448, 76063444 e 76063445 – na origem), a demanda foi julgada procedente e determinado que a linha demarcanda seja assinalada conforme medições e conclusões do referido Laudo Técnico.

Pois bem.

De início, destaca-se que o manejo da presente ação encontra lastro no art. 569, I do CPC, que disciplina incumbir ao proprietário que pretenda obrigar seu confinante a estremar os respectivos prédios,
fixando-se novos limites entre eles
ou aviventando-se os já apagados, notadamente quando houver divergência entre os vizinhos.

Assim, justifica-se o cabimento da ação e rejeita-se o argumento de que os imóveis estejam individuados, com seus limites fixados no campo por meio dos marcos divisórios.

Passa-se a análise da prejudicial de mérito - usucapião

Sabe-se que a aquisição da propriedade por usucapião exige preenchimento dos requisitos legais para ser reconhecido, como a posse, o lapso temporal e a coisa hábil, nos termos do artigo 1.238 do CPC.

Os requeridos apelantes sustentam a permanência na área objeto da lide, ao argumento de que exercem a posse e domínio da área desde 1988, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de donos, que somada com seus antecessores atinge mais de 28 anos, prazo suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Sucede que sequer há como considerar prova de exercício manso e pacífico sobre a área, porquanto incontroverso que há longo tempo diversos foram os litígios possessórios sobre a área.

No ponto, aliás, a própria existência de litígio possessório desde o ano de 1993 (ação possessória que transitou em julgado apenas em 2000) e após, com o ajuizamento da presente demanda pelos apelados em (2007), por si só comprova que, quando muito, apenas entre os anos de 2000 a 2007 é que, em tese, não houve discussão sobre a posse da área em litígio, o que por si só afasta o requisito temporal à configuração da prescrição aquisitiva.

Além disso, o eventual exercício de posse dos apelantes sobre a área não se revela manso e pacífico, como bem ponderou o Juízo de piso:

..”.Vale dizer: se em 1993 os próprios réus ajuizaram ação possessória em face dos autores, afirmando que estavam eles tentando invadir área que pertencia aos requerentes (e que o laudo pericial demonstrou que não pertencem), e se as
ocupações datam da década de oitenta, mais uma vez não há lapso temporal a justificar a pretensão de usucapião, que, é preciso que se insista, usucapião não se limita a uma questão temporal, sendo necessário o preenchimento de dois outros requisitos, um de índole subjetiva

(que o usucapiente possua a coisa com intenção de dono) e outro de natureza objetiva (que esse possuir seja objeto de reconhecimento ou, melhor, de não oposição de terceiros),
o que, à saciedade, está demonstrado que não aconteceu no caso em tela.”

Ganha relevância a questão, porque o entendimento tranquilo da doutrina e jurisprudência é no sentido de que a usucapião alegada em defesa
não se presta a constituir direito de propriedade
. Em outras palavras: a alegação tem por efeito, apenas, culminar na improcedência do pedido possessório ou reivindicatório do autor e nada mais.

A jurisprudência

“
A exceção de usucapião, em que pese autorizada no ordenamento jurídico (Súmula n. 237, STF), presta-se tão somente como defesa à pretensão de reintegração da posse, não autorizando a outorga da propriedade, que reclama a propositura de ação própria, atendendo-se às especificidades do rito processual especial
.3. Recurso improvido. Decisão unânime”.
(TJ-PE - APL: 5104969 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 06/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE - AFASTADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - USUCAPIÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEMARCAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.

Devidamente comprovados os requisitos por meio da inicial da ação demarcatória, não há que se falar em inépcia.

Os herdeiros possuem legitimidade para estar em juízo em ação iniciada por seus antecessores.

Não comprovados os requisitos autorizadores da declaração da prescrição aquisitiva, não há que se falar em usucapião, principalmente porque a ação tem por base o domínio das partes sobre a área em litigio.

Existente o conflito com relação aos pontos e traçados da divisão das áreas dos Apelantes, é de ser julgada procedente a ação demarcatória”.
(TJMT -
0000034-53.1996.8.11.0027
- Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível - julgado em 08-5-2014).

Ademais, a prova oral com oitiva de testemunhas em audiência realizada em 09-11-2022, deu conta da falta de
comprovação contemporânea
da posse sustentada pelos apelantes, porquanto ausente qualquer edificação que configure a manutenção de posse ao longo do tempo, com benfeitorias produtivas e não produtivas, residência, atividades, ou mesmo a permanência na área em questão.

Não há, assim, como reconhecer a prescrição aquisitiva em favor dos requeridos apelantes.

Por consequência,
no mérito, a questão que se coloca é saber se correta a sentença acerca do pedido de definição/correção das divisas entre os imóveis confinantes da área em litígio.

A prova documental não é favorável aos apelantes. Muito pelo contrário.

Os autores apelados ajuizaram a presente ação com o objetivo de reconhecer a extensão da “Fazenda Juína”, que consiste na junção de quatro lotes de terra (Lotes 10, 11, 12 e 13), no total de localizados no município de Juína-MT.

Já os requeridos apelantes, deram conta que no ano de 1988 adquiriram a posse de duas áreas (121ha e 605,00ha, do Sr. Wilson Furtado de Mendonça e a terceira de 84,70ha, do Sr. Joaquim Modesto da Silva, todas que formaram a Fazenda Lidiane, objeto da Matrícula 75.998, com 967,1095hectares (76063444 – pág. 14).

A
prova produzida – Laudo Pericial
(id ́s 76063448, 76063444 e 76063445 – na origem), deu conta acerca da posição correta dos imóveis objeto da presente ação.

Consta-se que a área de
2.996,4059 hectares
, titulada em nome dos autores apelados no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT,
Matrícula nº 16.454
, tem
origem
no título definitivo expedido pelo INTERMAT em 02-9-1983 pelo INTERMAT em favor de Basílio Fausto Peralta, correspondente ao

Lote 13 - Secção A
, do projeto Juína 1ª fase, que corresponde ao anterior contrato de compra e venda nº 000432 firmado com a CODEMAT, datado de 23/03/1979 (id 76063448 – pág-33 e 86).

Em conclusão, o Laudo concluiu que o imóvel dos autores apelados, “
corrobora com a sua origem, considerando o título definitivo expedido pelo Estado do Mato Grosso, através de seu Instituto de Terras – INTERMAT, não apresentando pontos dúbios e/ou controversos no que diz respeito a sua cadeia dominial, bem como, sua localização junto ao Núcleo Pioneiro do Projeto Juína, no município de Juína, Secção “A”, 1ª Fase”
(id
76063448 – pág.88).

Já no que tange aos documentos dos requeridos, o Laudo esclareceu que os contratos de compra e venda que aparelham o pedido dos apelantes foram firmados com o Sr. Wilson Mendonça, entre 11/1988 e 10/1989, no que tange as áreas de 121ha e 605ha e no mês 10/89, a porção de 84,79hectares com o Sr.
Joaquim M. da Silva,
todas indicadas como Fazenda Lidiane, localizadas “como porções da Gleba São Leopoldo – Lote 7, mas não apresenta qualquer coordenada geográfica/UTM para precisar a localização no referido lote de desmembramento, assim como, da gleba e seu respectivo lote”.

Em conclusão, a Perita afirmou que “ Fazenda Lidiane
não corrobora com origem conforme contratos juntados aos autos, pois, de acordo com matrículas, o imóvel fora adquirido diretamente do Sr. Arquelau Gardin, cujo proprietário anterior é o Sr. Wilson Furtado de Mendonça, o qual é o vendedor em dois do total de três contratos particulares de compra e venda. Ademais, cabe a menção de que o vendedor do terceiro contrato, o Sr. Joaquim Modesto da Silva, sequer é mencionado nos documentos disponibilizados pelos Cartórios de Registro de Imóveis
” e que essa aparente confusão de instrumentos particulares resultou na ocupação de uma área superior em 156,4095 ha (cento e cinquenta e seis hectares, quarenta ares e noventa e cinco centiares), se confrontados os compromissos de compra e venda e a área atual da matrícula (id 76063448 – pág.67).

Colhe-se do referido Laudo, que seja da análise dos contratos como das matrículas, não é possível é possível precisar a localização do imóvel dos apelantes, apenas sabe-se que este se insere na Gleba São Leopoldo, a qual, em função de diligência documental junto a INTERMAT – Anexo 6; que o perímetro georreferenciado pelos Confinantes encontra-se deslocado em relação ao croqui da Gleba São Leopoldo, disponibilizado pela INTERMAT, se considerada a cadeia dominial dada pelas matrículas e que o perímetro do imóvel, conforme georreferenciamento dos confinantes, está inserido no Lote 7, entretanto deveria se inserir no Lote 8, cujo adquirente primitivo é o Sr. Pedro Martins de Souza (id 76063448 – pág. 93).

Além disso, a prova indicou os elementos físicos dos imóveis e seu entorno, no eu diz respeito ao uso e cobertura do solo e cercas, indicou assim as coordenadas UTM (x e y) correspondentes às áreas em que os dois imóveis se sobrepõem (Inicio Sobreposição: coordenadas EF3 283.881,21 (X) 8.705.050,24 (Y); Fim Sobreposição: coordenadas EF4 284.490,25 (X) e 8.802.316,71 (Y)), conforme apontado no id. 76063448 - Pág. 70, 73 e 74.

Portanto, no que tange ao argumento dos apelantes no sentido de que os autores pretendem com a presente ação acrescentar porção de áreas ao seu domínio, a prova pericial realizada elucida que o que ocorre, de fato, é
uma sobreposição entre os imóveis dos autores, ao fundo na divisa com seus confinantes, conforme apontado e desenhado na figura 1 do estudo técnico
(id.

76063448 - Pág. 10).

Assim, se essa sobreposição está situada justamente na região do litígio, não há se falar em tentativa dos autores de extensão da propriedade além dos seus limites, exatamente como pontuou o magistrado da causa:

“...Tudo isso serve a demonstrar que, ao reverso do alegado pelos réus, a pretensão demarcatória não foi um subterfugio para que os requerentes reivindicassem domínio sobre áreas invadidas, servindo a demonstrar que as ocupações do solo, na área em litígio, estão sobrepostas, sendo que declaradamente, os requeridos estariam ocupando área que não lhes pertence, que não corresponde aos títulos dominiais usados para escriturar a propriedade, o que permite, com segurança, reconhecer a a procedência da pretensão exordial, a fim de que sejam estremadas e traçadas as linhas divisórias reais, correspondentes ao título de propriedade de cada vizinho na área em litígio, o que se dispensa em relação à família Jacomel, ante ao reconhecimento das linhas e divisas conforme termo de acordo aportado aos autos, mas se aplica, por extensão, ao réu revel (Getulio Junqueira Viegas).”

Em conclusão, nada foi provado sobre a legalidade ou correção dos títulos apresentados pelos requeridos, prova que lhes competia, além de que não constituiu matéria de defesa a análise do melhor título, provando-se apenas a localização física/correção do título dos autores apelados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023